Tribunal: TJBA
Processo: 0002082-97.2010.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002082-97.2010.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IVAN MAURO CALVO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO D
A PARTE AUTORA
. CONSÓRCIO. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTA. AUSÊNCIA DA ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DE DESPESAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
por danos materiais e lucros cessantes
na qual
o autor/apelante
sustenta que adquiriu cota de consórcio administrada pel
a
ré/
apelada
, assumindo as parcelas vencidas a partir da assinatura do contrato, porém não
se procedeu à devida
transferência da cota, causando-
lhe
prejuízos materiais.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se houve prova da transferência da cota consorcial e se o autor faz jus
à
indenização pelos prejuízos sofridos.

3.

Embora seja admitida a transferência de cotas de consórcio por meio de um termo de cessão e transferência, é crucial obter a concordância da administradora do consórcio,
eis que tal ato
resultaria na modificação do contrato principal – o que não ocorreu, no caso em questão.

4.
Além da ausência de prova da anuência da administradora, também não há evidência de emissão de boleto para a taxa de transferência, nem de descontos das parcelas na conta-corrente do autor, uma vez que o demandante apenas apresentou extratos diários que não indicam a titularidade, número da conta-corrente ou agência bancária.

5.
Logo, não há
que se falar
em falha na prestação do serviço, de modo que, diante da ausência de ato ilícito, não há razão para se cogitar qualquer ressarcimento ao autor referente à transferência da cota consorcial vindicada. Precedentes.

APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002082-97.2010.8.05.0079, originários da
1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis
, figurando como apelante
PEDRO JOS
É
DA TRINDADE FILHO
e como apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA